Tribunal: TJES
Processo: 5000528-44.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-44.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHAIRA BOLDRINI SAIBERT
RECORRIDO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. MENSAGENS INDEVIDAS. NARRA A AUTORA QUE VEM RECEBENDO MENSAGENS DA RÉ REFERENTES AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO PERTENCENTE A TERCEIRO DESCONHECIDO DESDE 2018, MENSAGENS QUE CONTINUARAM MESMO APÓS INFORMAR À REQUERIDA QUE NÃO POSSUI SERVIÇOS DA MESMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE EVIDÊNCIA OU URGÊNCIA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE ENVIAR MENSAGENS REFERENTES AO CARTÃO DO TERCEIRO E B) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ BRADESCO CARTÕES S.A AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRIDA NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA ORA RECORRENTE. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIRA-SE DOS AUTOS QUE A AUTORA VEM RECEBENDO, HÁ VÁRIOS ANOS, MENSAGENS REFERENTES A UM CARTÃO PERTENCENTE A TERCEIRO, SEM OBTER SUCESSO EM IMPEDIR O “SPAM” DE MENSAGENS JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESTARTE, ENTENDO PELA NECESSIDADE DA MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO VISANDO O CARÁTER EDUCATIVO DOS DANOS MORAIS A FIM DE INCENTIVAR QUE SITUAÇÕES COMO AS DOS AUTOS NÃO SE REPITAM.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS AO PATAMAR DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)